Tribunal: TJES
Processo: 5004825-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004825-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE ALVES PACHECO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DECLARATÓRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.

FRAUDE. ESTELIONATO POR MEIO DO WHATSAPP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAR DANOS MORAIS (R$5.0000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:

5004825-26.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrida: MARLENE ALVES PACHECO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5845909).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
,

verifica-se que a recorrente sustenta:
a)
que a contrato é válido pois foi devidamente assinado de forma eletrônica pela autora, ora recorrida;
b)
que o valor foi liberado em conta de titularidade da recorrida;
c)
que a recorrida tinha plena ciência da contratação, pois a operação foi formalizada mediante consentimento expresso da parte;
d)
que o banco recorrente agiu dentro do seu exercício regular de direito;
e)
que não é possível a rescisão do contrato e devolução dos valores sem a quitação pela parte autora;
f)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
g)
que a sentença seja reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a contratação do empréstimo consignado foi regular, e em caso negativo, se tal situação enseja a responsabilização da parte recorrente.

Alega a parte recorrida que recebeu mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, de uma pessoa se passando por suporte da central de atendimento da recorrente, a qual prometeu a devolução dos valores de empréstimo consignado em que a autora negou ter contratado, entretanto, foi ludibriada pois foi surpreendida com nova contratação de negócio jurídico de mesma natureza, vinculada a seu benefício previdenciário.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, levando em consideração a existência inequívoca de fraude perpetrada em desfavor da recorrida. Assim, declarou a inexistência do negócio jurídico objurgado, e por consequência, condenou o Banco recorrente a restituir em dobro as parcelas descontadas, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, a qual declarou a nulidade do contrato entabulado entre as partes e a inexigibilidade dos débitos indicados, determinando a suspensão de novos descontos. Além disso, determinou a restituição dos valores descontados, de forma simples, bem como o pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, aduz o recorrente que a contratação do empréstimo consignado possui validade, consubstanciado com a liberação do valor em conta de titularidade da recorrida, além da validade do contrato que foi assinado por meio digital com o uso de assinatura eletrônica.

Pois bem, analisando detidamente os autos, vejo que o pleito da recorrente não merece guarida, pois houve falha na prestação de serviço, sendo fato incontroverso que a parte recorrida foi vítima de fraude, ao utilizarem os seus dados pessoais, com o intuito de contratar novo empréstimo consignado em seu nome.

Assim, verifica-se por meio das provas constantes nos autos, que evidentemente a recorrida foi enganada, sendo induzida a fornecer dados e documentos pessoais para o cancelamento de empréstimo não solicitado, quando na realidade foi incluída em um novo negócio jurídico artificioso.

Ademais, tratando-se de empréstimo com valor de elevada importância, bem como o grande índice de fraude quanto a empréstimo consignado, inclusive a maioria perpetrado contra idosos, é dever da instituição financeira realizar as precauções necessárias, para inibir transações bancárias divergentes do habitual, sem a devida confirmação com o correntista acerca da respectiva legitimidade da operação. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco, consubstanciado na Súmula 479 do STJ
[1]
.

A propósito, colaciono recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse sentido:

Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. CDC. Descumprimento do ônus probatório pelo réu a respeito da legalidade e inequívoca contratação. Precedentes da Corte em sentido análogo. Fraude configurada.
Vulnerabilidade do consumidor, idoso, inconteste
. Reparação por danos materiais, na forma simples, e por danos morais devida. Ação ora julgada procedente. Apelo provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1003651-95.2021.8.26.0322; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2022; Data de Registro: 23/03/2022)

(grifou-se)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrente no que concerne ao seu sistema de segurança, que culminou na vinculação da recorrida a um empréstimo que não contratou, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação de empréstimo realizada por terceiro.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pelo recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo
[2]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente
BANCO PAN S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo. - O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas
. - Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.